Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716698-02.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELBA LUCIA ROCHA BATISTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A Secretaria deverá adequar o valor da causa registrado no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) para aquele indicado na emenda à petição inicial, R$ 628.362,00 (seiscentos e vinte e oito mil trezentos e sessenta e dois reais) (id 38118858, f. 10). Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre o interesse em discutir o valor da causa em sede recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. A matéria não foi impugnada pelo apelado e o Juízo de Primeiro Grau não arbitrou valor diferente daquele apontado na emenda à petição inicial. Voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator